Tribunal: TJDFT
Processo: 0016391-36.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0016391-36.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS GUSTAVO FERREIRA DA SILVEIRA, MARIANI APARECIDA MOREIRA DA SILVEIRA EMBARGADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de março de 2021 13:17:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador